Tribunal: CARF
Processo: 13819.721307/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721307/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ MASSAMI TAKAOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade,
devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando
do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade por cerceamento do direito de defesa suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento ao
Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto. Ata retificada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721307/2011-36
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/72):
O contribuinte acima identificado foi notificado (fls. 49/54) de glosas na sua declaração
de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2010, ano-calendário 2009. A
declaração alterada (fls. 62/67) tinha como resultado do ajuste o saldo a pagar de R$
880,69. A alteração acarretou o imposto suplementar conforme demonstrativo colado a
seguir:

2. O contribuinte foi intimado (fl. 48) para comprovar as deduções pleiteadas na
declaração (dependentes e despesas de instrução e médicas). Apresentou diversos
documentos, entre os quais (i) os recibos emitidos pela psicóloga Silvia Regina Costa de
Siqueira, no valor de R$ 5.000,00; (ii) o recibo emitido pela psicóloga Maria Teresa
Scandell Rocco, no valor de R$ 8.000,00; (iii) os recibos emitidos pelo médico Miron
Vladmir Slywitch, no valor total de R$ 7.350,00; (iv) os recibos emitidos pelo médico
Marcos Brasil Mendonça Vieira no valor de R$ 45.000,00.
3. Foram glosadas despesas médicas no valor total de R$ 65.350,00. O detalhamento
da glosa de despesas médicas e as justificativas da autoridade lançadora estão na
complementação da "Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” às fls. 51/52, cujos
trechos são reproduzidos a seguir:(...)
4. O fiscalizado apresentou impugnação (fls. 2/5), juntando novamente os recibos dos
profissionais de saúde (fls. 13/44). Os principais argumentos estão reproduzidos a
seguir:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

(...)
4.1. Insurgiu-se ainda quanto à aplicação da multa de 75%, alegando que deve ser feita a
aplicação retroativa benigna da Lei no 11.488/2007, reduzindo o percentual para 20%, já
que não houve dolo ou fraude.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão, em 08/02/2017 (fls. 79), o contribuinte, em 10/03/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 82/87), pugnando, preliminarmente, pela reforma da decisão
recorrida, por não explicitar e fundamentar as irregularidades em relação aos documentos
acostados à peça impugnatória, incorrendo em cerceamento do direito de defesa e, no mérito,
alegada que a documentação acostada está em conformidade com a legislação de regência,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos e os dispêndios
realizados em espécie, porquanto idôneos. Em reforço a prova já produzida, apresenta
declarações emitidas pelos profissionais contratados, atestando as consultas e os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2009, e extratos de suas contas bancárias visando
demonstrar que possuía recursos necessários para arcar com as despesas declaradas. Requer, ao
final, o acolhimento da preliminar suscitada e, ultrapassada esta, no mérito, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/185.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da decisão recorrida por ausência de
motivação em face da recusa e não manifestação sobre os recibos apresentados que atestaram a
realização e os dispêndios das despesas médicas glosadas.
Contudo razão não lhe socorre.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa fiscal deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, aos autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra toda a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos requisitos
encontram-se regularmente presentes na decisão recorrida.
Não obstante, no que tange a valoração das provas – que é o cerne, diga-se de
passagem, da insurgência preliminar suscitada pelo Recorrente – a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo
determinar as diligências que entender necessárias, nos termos do art. 29 do PAF,
fundamentando sua decisão, o que de fato ocorreu, malgrado o inconformismo e insurgência
recursal. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/REC transcorreu dentro
da restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por cerceamento do direito de
defesa.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Maria
Teresa Scandell Rocco (R$ 8.000,00), Miron Vladmir Slywitch (R$ 7.350,00), Silvia Regina
Costa de Siqueira (R$ 5.000,00) e Marcos Brasil Mendonça Vieira (R$ 45.000,00), por falta da
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais contratados, atestando os tratamentos e os
dispêndios por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 88/92).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, as declarações emitidas pelos profissionais Maria Teresa Scandell
Rocco, Miron Vladmir Slywitch, Silvia Regina Costa de Siqueira e Marcos Brasil Mendonça
Vieira (fls. 88/92), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 13/44 e 94/108),
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), atestam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos e psicoterapêuticos
submetidos pelo Recorrente e suas dependentes declaradas, bem como os pagamentos efetuados
pelos serviços contratados no decorrer do ano-calendário de 2009, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa suscitada e, no mérito, em DAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário em pauta.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, as declarações emitidas pelos profissionais Maria Teresa Scandell Rocco, Miron
Vladmir Slywitch, Silvia Regina Costa de Siqueira e Marcos Brasil Mendonça Vieira (fls.
88/92), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 13/44 e 94/108), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
atestam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos e psicoterapêuticos submetidos pelo
Recorrente e suas dependentes declaradas, bem como os pagamentos efetuados pelos serviços
contratados no decorrer do ano-calendário de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário lançado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 10), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721307/2011-36

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 198
DF CARF MF
Original